Tribunal: TJSP
Processo: 2111297-41.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Médico Judiciário. Posse no cargo indeferida. Ausente o direito líquido e certo afirmado na inicial, uma vez que o impetrante não cumpriu requisito previsto no edital atinente à "boa conduta", previsto no artigo 47, V, da Lei Estadual no 10.261/1968. Fato apurado pelo Conselho Regional de Medicina que identificou a ocorrência de infração ao Código de Ética Médica, culminando na

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Médico Judiciário. Posse no cargo indeferida. Ausente o direito líquido e certo afirmado na inicial, uma vez que o impetrante não cumpriu requisito previsto no edital atinente à "boa conduta", previsto no artigo 47, V, da Lei Estadual no 10.261/1968. Fato apurado pelo Conselho Regional de Medicina que identificou a ocorrência de infração ao Código de Ética Médica, culminando na imposição da penalidade de "censura pública em publicação oficial". Fato que descaracteriza o preenchimento da exigência legal de boa conduta do candidato. Precedentes. Ordem denegada.
SEGURANÇA DENEGADA.